Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar, conforme artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
5. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, conforme entendimento do c. STJ, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e de testemunhas, mormente quando demonstrado que o réu praticou agressões físicas contra a ofendida.
6. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantém-se a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.